Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-56.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008225-56.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 03.477.445/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO – COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE PELO RÉU\APELANTE – DEMONSTRAÇÃO – FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – MULTA DE 10% – ABUSIVIDADE - PROIBIÇÃO DE REPRODUÇÃO DE OBRAS LÍTERO-MUSICAIS E INTERDIÇÃO DA EMPRESA - DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme entendimento firmado na jurisprudência do STJ,
constitui atribuição do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais, conforme definição em regulamento aprovado em assembleia composta pelos representantes das associações que o integram, sendo, por conseguinte, válida a tabela de preços por ele instituída
(REsp 1694254/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

A intervenção do Judiciário para controle dos valores cobrados pelo ECAD deve se restringir às situações de abuso, por exemplo,
a cobrança de valor extorsivo que constitua sério obstáculo ao acesso ao bem cultural, ou mesmo à realização de eventos (livre iniciativa), a depender do exame de cada caso concreto
(REsp 1190647/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

Desincumbindo o réu\apelante do ônus de provar a alegação de abusividade no valor cobrado pelo ECAD, há que julgar parcialmente procedente, o feito ante a ocorrência de fato modificativo do direito do autor\apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
RÁDIO CULTURA DE CUIABA LTDA,
visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos de nº 1008225-56.2018.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida\apelante ao pagamento da contribuição autoral no valor de R$154.864,03 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e três centavos), período abril de 2016 até a data desta sentença, a serem acrescidos da multa prevista no artigo 109 da Lei 9.610/98, com juros a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54) e a correção monetária consoante súmula nº 43, a qual incidirá sobre a data a partir do efetivo prejuízo, bem como, determinou, em sede de tutela inibitória, a suspensão, pela requerida\apelante, da execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas, enquanto esta não providenciar a prévia e expressa autorização da autora\apelada, sob pena de multa de R$10.000,00 em caso de descumprimento.

Por fim, condenou-a, ainda, em custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões a apelante aduz que a sentença deve ser reformada em razão de:

a-)
cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, pois indeferiu o seu pedido formulado na contestação para a produção de provas, quais sejam: perícia técnica contábil e financeira para apuração do valor correto da parcela mensal, prova testemunhal e juntada de novos documentos;

b-)
não apreciação de fato relativo a não veiculação de obras musicais no período de 20/10/2011 a 30/06/2017;

c-)
não apreciação do pedido de exclusão da multa de 10% sobre o valor das parcelas mensais, uma vez que o STJ já assentou entendimento que ela não tem fundamento legal e é indevida;

d-)
descabimento quanto à proibição de veiculação de músicas ou a interrupção das atividades de empresa legalmente estabelecida, a pretexto de cobrar dívida, por ser medida considerada extrema.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso de apelação para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para a produção de provas e análise de todas as matérias que constam da contestação. Alternativamente, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a presente ação.

Contrarrazões no id. 201452225. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Apesar das alegações da apelante sobre suposto cerceamento de defesa, inexiste a demonstração na apelação, de qual fato específico se pretendia provar por meio de outras provas para além das que já existem nos autos.

Por outro lado, o fato de o juiz não ter citado argumentos da defesa não implica dizer que estes não foram considerados e a conclusão diversa do interesse da parte não determina a configuração de omissão/contradição com a prova dos autos ou nulidade da sentença.

Quanto ao mérito propriamente dito, no tocante aos valores dos direitos autorais passíveis de cobrança pelo ECAD, prevalece o entendimento de que
constitui atribuição do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais, conforme definição em regulamento aprovado em assembleia composta pelos representantes das associações que o integram, sendo, por conseguinte, válida a tabela de preços por ele instituída
(REsp 1694254/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

Ainda, segundo o entendimento do STJ:
em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio ECAD, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar “a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras
”, c
onforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998)
.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação
. (REsp 1160483/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).

Entretanto, também é pacífico na Superior Corte que, a intervenção do Judiciário para controle dos valores cobrados pelo ECAD deve se restringir às situações de abuso, por exemplo,
a cobrança de valor extorsivo que constitua sério obstáculo ao acesso ao bem cultural, ou mesmo à realização de eventos (livre iniciativa), a depender do exame de cada caso concreto
(REsp 1190647/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015).

Nessa ordem de ideias, com relação ao valor cobrado do autor\apelado ECAD, há elementos de prova nos autos que denotam sua abusividade.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo
ou extintivo do direito da autora.

Assim, verifica-se dos autos que a empresa ré\apelante juntou aos autos, Laudo Técnico (id. 201452192), elaborado por um profissional especializado em direitos autorais, que
demonstra que o valor da parcela mensal devida pela emissora apelante é de R$980,00
(novecentos e oitenta reais) e não o valor apresentado pelo autor\apelado na petição inicial.

Saliente-se que a parcela mensal é devida a partir de julho de 2017, pois até junho de 2017 a emissora requerida\apelante não veiculou músicas, pois estava arrendada para uma entidade religiosa.

No que tange à transmissão da
programação pela Internet, o Laudo Técnico constata que o valor da mensalidade, a partir de julho de 2017, é de R$161,42
(cento e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Confira-se:

III)- CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DA PARCELA MENSAL.

Para a elaboração dos cálculos do valor da parcela mensal devida, devem ser observados os seguintes critérios:

a)- O ECAD foi notificado em data de 31 de maio de 2016 tomando ciência da existência de contrato celebrado entre a Rádio Cultura de Cuiabá Ltda e a Igreja Pentecostal Deus é Amor, com vigência no período de 24 de outubro de 2011 a 30 de junho de 2017;

b)- A Rádio Cultura de Cuiabá Ltda não utilizou as obras musicais durante o período de vigência do referido contrato;

c)- O artigo 19, incisos II e VIII, do Regulamento de Arrecadação do ECAD, e artigo 98, parágrafo 42, da Lei nº 29.610/98), estabelece que a cobrança dos direitos autorais deve observar a natureza religiosa das transmissões e o grau de utilização das obras musicais;

d)- O artigo 21 do Regulamento de Arrecadação do ECAD classifica o usuário de acordo com o grau de utilização: baixo, médio ou alto, portanto, é um critério previsto no regulamento de arrecadação;

e)- As parcelas mensais são devidas a partir de julho de 2017 e deve ser levado em consideração que a Rádio Cultura de Cuiabá Ltda veicula, na maior parte do tempo da programação, obras musicais estrangeiras, reservando apenas 20% do tempo da programação para as obras musicais nacionais;

f)- Deve ainda ser levado em conta a potência diurna dos transmissores, a região socioeconômica e a população do local onde estão instalados os transmissores, nos termos do artigo 17 do Regulamento de Arrecadação do ECAD;

IV)- CONCLUSÃO.

Após a análise técnica da legislação em vigor, do Regulamento de Arrecadação do ECAD, de todos os critérios especificados neste laudo, concluímos que o valor da parcela mensal do ECAD, devida pela Rádio Cultura de Cuiabá, a partir de julho de 2017, quando a emissora passou a veicular obras musicais, importa em R$980,00 (novecentos e oitenta reais). No que tange à transmissão da programação via internet, o valor desta mensalidade específica é de R$161,42 (cento e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Como esclarece o artigo 98, §4º, da Lei 9.610/98,
a cobrança será sempre proporcional ao grau de utilização das obras e fonogramas pelos usuários, considerando a importância da execução pública no exercício de suas atividades, e as particularidades de cada segmento, conforme disposto no regulamento desta Lei
.

Nesse sentido, o STJ já assentou entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO ECAD EM FIXAR CRITÉRIO DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PROVA NÃO REALIZADA. 1. Não há falar em coisa julgada quando a questão debatida nestes autos se restringe ao critério de cálculo utilizado pelo ECAD, mantendo reconhecida a legitimidade do recorrente em figurar no pólo ativo do processo, bem como de estabelecer o procedimento para a obtenção do valor cobrado a título de direitos autorais nos termos firmados no REsp n. 328.963/RS.
2. Não é cabível a mera indicação de um valor, sem permitir ao Judiciário a revisão dos cálculos. O fato de o ECAD ter legitimidade para estabelecer métodos de cobrança,
não o exime de divulgá-los, possibilitando a fixação do quantum de forma aleatória, sem nenhum controle
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 714.265/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DE VALORES. PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade.
2. É improcedente a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial, nem realiza a correta e adequada comprovação de todos os itens da obrigação atribuída à parte ré
. (EDcl no REsp 626.166/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009)

Assim, tendo a ré\apelante se desincumbido do ônus de demonstrar que a cobrança impugnada se afigura excessiva em face das particularidades do evento em apreço, apontando desacordo entre a Tabela de Preços do ECAD e o montante cobrado, concluo que a irresignação recursal merece acolhida.

Quanto à cobrança multa de 10% sobre o valor das parcelas mensais, também assiste razão à recorrente.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, a cobrança dessa multa é abusiva, por não ter suporte em lei, bem como em razão da inexistência de relação contratual entre as partes.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. QUARTO DE HOTEL. APARELHOS TELEVISORES. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 9.610/1998. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.1. À luz das disposições insertas na Lei nº 9.610/1998 e consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples disponibilização de aparelhos radiofônicos e televisores em quartos de hotéis, motéis, clínicas e hospitais autoriza a cobrança, pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD -, dos direitos autorais de todos os titulares filiados às associações que o integram.2. Para fins de reconhecimento da possibilidade da cobrança, é irrelevante que a execução não autorizada de obras musicais e audiovisuais em locais de frequência coletiva tenha se dado a partir da disponibilização de aparelho televisor com equipamento receptor do sinal de TV a cabo ou TV por assinatura.3. Na cobrança de direitos autorais por suposta utilização não autorizada de obra artística, não se pode confundir a obrigação da empresa exploradora do serviço de hotelaria com o a obrigação da empresa prestadora dos serviços de transmissão de sinal de TV por assinatura, pois resultam de fatos geradores distintos, a saber: (i) a captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva (quartos de hotel) e (ii) a radiodifusão sonora ou televisiva em si. Daí porque não há falar, em casos tais, na ocorrência de bis in idem.4. Consoante a jurisprudência consolidada por ambas as Turmas julgadoras da Segunda Seção, em se tratando de pretensão de cobrança relativa a ilícito extracontratual, o prazo prescricional incidente no caso de violação de direitos do autor é de 3 (três) anos, a teor do que disposto pelo art. 206, § 3º, do Código Civil.
5. Por ausência de previsão legal e ante a inexistência de relação contratual, é descabida a cobrança de multa moratória estabelecida unilateralmente em Regulamento de Arrecadação do ECAD.
Precedentes.6. Recurso especial provido. (REsp 1589598/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. ECAD. COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. MULTA. REGULAMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. O acórdão, de fato, não abordou o tema alegado nas razões do recurso, relativo à multa moratória, o que se faz com o acolhimento do recurso integrativo.
2. Nos termos dos precedentes desta Corte Superior, a multa moratória no percentual de 10% (dez por cento) prevista no regulamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD não tem previsão legal ou contratual, de modo que incabível.
Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1502992/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Por fim, quanto à pretensão da parte apelada, de proibir\interditar a empresa recorrente, que detém natureza de comunicação de obras musicais e\ou lítero-musicais e de fonogramas aos seus ouvintes, através de programação musical sem a sua prévia e expressa autorização, a pretexto de cobrar dívida, é medida considerada inconcebível.

Isso porque trata-se de medida com caráter irreversível, pois, a pretexto de cobrar um débito, a empresa pode ser levada à insolvência ou falência pela falta de receitas.

Nesse sentido, nem mesmo para a cobrança de tributos, cuja matéria envolve o interesse público, o Supremo Tribunal Federal tem permitido a interdição de empresas ou embaraços às suas atividades.

As Súmulas nº’s 70, 323 e 547 do STF e Súmula nº 228 do STJ, que expressamente admitem serem ilícitos os procedimentos coercitivos e políticos para recebimentos de possíveis créditos tributários, também podem ser aplicadas ao caso em tela, por analogia, confira-se:

- Súmula nº 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo;

- Súmula nº 323/STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributo;

- Súmula nº 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais;

-
Súmula nº 228/STJ: É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral
.

Dito isso, fica evidente que a proibição para uma empresa de comunicação, de obras lítero-musicais e fonogramas, sem a autorização do ECAD, inviabiliza por completo as suas atividades comerciais, causando-lhe danos irreparáveis.

Ademais, deve ser salientado que a empresa ré\apelante possui o cadastro ativo junto ao ECAD, ou seja, existe o pedido de autorização para veiculação de obras musicais. A própria petição inicial está acompanhada do anexo onde se vê o cadastro da emissora requerida.

Assim, não há que se falar em ausência de cadastro e de pedido de autorização. Ocorre que o ECAD não demonstrou que os valores são devidos, não comprovou a efetiva veiculação das músicas nacionais, não esclareceu os critérios de cálculos, não comprovou que os valores efetivamente estão corretos.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou:

DIREITO AUTORAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
Incabível o uso do interdito proibitório para a tutela do direito autoral. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
. (REsp 130.719/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/1999, DJ 27/03/2000, p. 107)

DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD PARA AÇÃO DE COBRANÇA. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. Na linha de precedentes tem o ECAD legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança.
2. As Turmas que compõem a Segunda Seção não discrepam ao afastar o interdito proibitório para a defesa dos direitos autorais.
3. Recurso especial conhecido, em parte, e provido. (REsp 160.574/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/1999, DJ 17/05/1999, p. 198)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS MOVIDA PELO ECAD CONTRA EMISSORA DE RÁDIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO - AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 105 DA LEI Nº 9.610/1998 - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A suspensão ou a interrupção das atividades da agravada, com base no art. 105 da lei nº 9.610/1998, é cabível quando comprovada a ausência de autorização para transmissão de obras autorais protegidas. 2.
Não estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser e está sendo cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendida
(REsp 467.874/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 03/10/2005, p. 241). 3. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a rádio possuía autorização para reprodução das obras musicais, já que tinha cadastro ativo, estando apenas em atraso quanto a algumas mensalidades. Por isso, manteve a condenação ao pagamento dos valores atrasados, mas afastou a aplicação da sanção prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/1998. 4. Tendo-se em vista que a não aplicação do referido dispositivo legal se deu com base no exame de fatos e provas, o conhecimento do recurso especial quanto a essa matéria esbarra no óbice do enunciado nº 7 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1174977/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 15/10/2014)

Dispositivo.

Diante do exposto,

conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
reduzir
o valor a ser pago ao autor\apelado nos parâmetros do Laudo Técnico apresentado pela parte autora\apelante (id. 201452192), bem como,
afastar
a incidência multa de 10%, prevista no art. 49 do Regulamento de Arrecadação - ECAD, e a suspensão\interdição imposta à empresa recorrente, de reprodução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas somente mediante pagamento e\ou prévia autorização do ECAD.

Fica mantida a verba sucumbencial arbitrada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024